Tribunal: STF
Processo: ACO 585
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. In casu, a decisão agravada não desbordou do preconizado pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, por isso, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (esta fixada em setecentos mil reais).



    3. Embargos de declaração desprovidos.